Tribunal: TJSP
Processo: 0008483-30.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, tem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, tem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008483-30.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
WILLIANS VIDAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
2
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635
Comarca de São Paulo 13a Vara Criminal Central
Apelante: Wagner Willians Vidal
Apelado: Ministério Público
Voto no 13578
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO E PORTE
DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA RECURSO DA
DEFESA
PRETENDENDO
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE No crime
de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos
demais elementos de prova, tem grande relevância para embasar
decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma
razão para ela incriminar falsamente o réu. Tendo o conjunto
probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito
do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Condenação mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Wagner Willians Vidal interpôs recurso de Apelação
da sentença datada de 20.08.2019, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 13a
Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 08
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
23 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (fls. 235/243).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 269/274).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
3
277/278).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 297/303).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do
Código Penal, porque, no dia 02.10.2018, no período da manhã, na Rua Paula
Souza, Centro, na cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com cinco indivíduos não identificados, subtraiu, para
si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, um carrinho de mão e 4.000 suportes plásticos para celular,
pertencentes a Francisco Javier Lopez. Consta, ainda, que, no dia 05.10.2018,
por volta das 12h00min, na Rua Comendador Abdo Schahin, no 44, Sé, na
mesma cidade e Comarca, o réu portava arma de fogo com numeração
suprimida, qual seja, revólver Taurus, calibre 38, municiado com quatro
cartuchos, sendo dois deles íntegros e dois picotados, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 01/02).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e no
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo
69 do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
4
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face do boletim de ocorrência (fls. 11/14), do auto de exibição e apreensão
(fls. 15), do auto de avaliação (fls. 16), do laudo pericial que atestou que a
arma de fogo e as munições estavam aptas para a realização de disparos e que
aquela tinha a sua numeração de série raspada (fls. 84/89), bem como da
prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos
crimes, alegando, em síntese, que, na data e horário do roubo, estava em um
mercado e que, no dia em que foi abordado, não portava arma de fogo, tendo
três rapazes o agredido e um deles colocado uma arma em sua mochila (fls.
234 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Francisco
Javier Lopez, ouvido somente na fase inquisitiva, esclareceu que trabalhava
em uma empresa exercendo a função de entregador de mercadorias em
carrinhos e, no dia 02.10.2018, carregava um carrinho contendo 4.000 peças
de suporte plástico para celular quando foi abordado por seis indivíduos, os
quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram o carrinho com as mercadorias, após o que empreenderam fuga.
Segundo Francisco, no dia 05.10.2018, caminhava pela mesma região para a
realização de entregas quando viu o réu e prontamente o reconheceu como
sendo um dos autores do roubo; em seguida, avisou os seguranças do
comércio, os quais abordaram o acusado e encontraram uma arma de fogo em
poder dele. Cabe ressaltar que a vítima reconheceu o réu, com certeza (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
5
08).
Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima, em
crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que
seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em
tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime
quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles,
ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel.
RENATO NALINI - Ap. 918.175).
Ademais, a palavra da vítima foi corroborada pelo
depoimento da testemunha Denis da Silva Santos, segurança em uma loja na
região da 25 de Março, que relatou que o réu agia junto a uma quadrilha que
atuava naquele local. Segundo Denis, no dia do roubo, ele estava escoltando a
vítima, que levava um carrinho com mercadorias, quando ambos foram
abordados pela quadrilha do acusado, tendo dois indivíduos armados os
afastado da mercadoria, enquanto o réu e outros dois agentes levaram os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
6
para outra direção. Esclareceu, ainda, que, dois ou três dias após o roubo, a
mesma quadrilha estava na região e o réu foi abordado por um policial, que
encontrou um revólver dentro da mochila dele (fls. 119
gravação
audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Pedro Ernesto da Silva,
policial militar, relatou que, no dia 05.10.2018, foi acionado pela vítima, que
reconheceu o réu como sendo um dos autores de um roubo ocorrido dias
antes, no qual foram subtraídas mercadorias. Segundo Pedro, abordou o
acusado e encontrou um revólver, calibre 38, na mochila dele (fls. 119
gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
7
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada existe nos
autos a indicar que a vítima e as testemunhas estivessem perseguindo o
apelante, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa
que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Verifica-se, portanto, que o réu e seus comparsas
não identificados abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraíram o carrinho com mercadorias dela, após
o que empreenderam fuga, sendo o réu detido, três dias depois, em poder de
um revólver municiado.
Nesse contexto, tendo o depoimento prestado pela
vítima na polícia sido corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo
pelas testemunhas Denis e Pedro, não se pode desprezar aquele depoimento,
muito embora o ofendido não tenha sido mais localizado para depor na fase
judicial.
Da mesma forma, ficou demonstrado que o réu
portava um revólver Taurus, calibre 38, municiado com quatro cartuchos e
com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, caracterizando o delito do artigo 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei no 10.826/03.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria dos delitos, correta a solução
condenatória.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
emprego de arma do crime de roubo, como exposto, também foram
demonstradas pela prova oral, muito embora o emprego de arma tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
8
afastado pelo sentenciante, o que não pode agora ser revisto pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Registre-se que é possível o reconhecimento das
causas de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na medida
em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação
da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para
reconhecer as causas de aumento incidentes.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou as penas-base dos delitos nos mínimos legais, ou seja, em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o roubo,
e em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, para o crime de
porte de arma com numeração suprimida.
Na segunda fase, à falta de circunstâncias agravantes
ou atenuantes, as penas foram mantidas sem alteração.
Na terceira etapa, no tocante ao crime de porte de
arma, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou-
se a reprimenda definitiva no patamar em que se encontrava.
Já quanto ao crime de roubo, em razão da existência
de uma qualificadora (concurso de agentes), o sentenciante aumentou a pena
em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Após, correto o reconhecimento do concurso
material entre os crimes de roubo e porte de arma com numeração suprimida,
com a consequente soma das penas, totalizando 08 anos e 04 meses de
reclusão e 23 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime fechado, estabelecido para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008483-30.2018.8.26.0635 -Voto no 13578
9
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
de roubo praticado em concurso de agentes, por cinco ou seis indivíduos,
mediante grave ameaça à vítima, em via pública, o que gera grande
insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente
trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do réu. Some-se a isto que,
três dias depois do roubo, o acusado foi preso em poder de uma arma de fogo
municiada com numeração suprimida.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata dos delitos, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o crime de roubo em questão,
reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins
de repressão e prevenção.
Ademais, regime diverso não guardaria lógica com a
regra geral prevista no artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator